Tribunal: TJMT
Processo: 1025695-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025695-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), ADRIANO ELETRO LTDA - CNPJ: 31.423.068/0001-07 (EMBARGANTE), ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA - CPF: 518.879.599-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO
. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. ART. 292 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar a retificação do valor da causa, fixando-o provisoriamente em R$ 803.000,00
(oitocentos e três mil reais)
, com base no conteúdo patrimonial mensurável dos pedidos cumulados (restituição contratual, perdas e danos e multa contratual), nos termos do art. 292 do CPC. A parte embargante alegou omissão e contradição, sustentando que o valor da causa deveria refletir a totalidade dos pedidos, incluindo danos morais, atingindo R$ 1.275.000,00
(um milhão e duzentos e setenta e cinco mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise dos pedidos cumulados e do valor da causa; (
ii
) verificar se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo da parte.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais e fáticos relativos à fixação do valor da causa, apontando o somatório dos pedidos patrimoniais expressos na inicial (R$
803.000,00
:

oitocentos e três mil reais
) como valor mínimo provisório, com ressalva de readequação futura, o que afasta alegações de omissão.

5.
Não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo, pois o julgado apresentou encadeamento lógico e coerente entre a análise dos pedidos cumulados e a quantificação do valor da causa.

6.
O argumento de que o valor da causa deveria refletir a integralidade do contrato desconsidera que apenas parte do valor foi efetivamente paga.

7.
O prequestionamento está atendido, conforme o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária menção expressa a cada dispositivo quando o conteúdo jurídico é examinado de forma suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

T
ese de julgamento
:
1.
O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico pretendido, considerando o somatório dos pedidos patrimoniais cumulados, nos termos do art. 292 do CPC.
2.
A ausência de menção expressa a dispositivo legal não impede o prequestionamento quando a matéria jurídica é devidamente enfrentada.
3.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 292, caput e § 3º; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1710407/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

ADRIANO ELETRO LTDA
.

c
ontra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
afastou a preliminar de preclusão consumativa e deu parcial provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto contra
ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA
, para o fim de determinar a retificação do valor da causa na origem para o montante
mínimo
de R$ 803.000,00 (oitocentos e três mil reais), nos termos do art. 292, caput e § 3º, do Código de Processo Civil.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorre em omissão e contradição ao deixar de enfrentar adequadamente as razões do recurso que pleiteavam a fixação do valor da causa
no total de
R$ 1.275.000,00
(um milhão, duzentos e setenta e cinco mil reais)
, correspondente à soma dos pedidos formulados na petição inicial, incluindo valores relativos à restituição contratual, perdas e danos, multa contratual e, potencialmente, danos morais.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com eventual atribuição de efeitos modificativos
, para que o recurso de agravo de instrumento seja provido integralmente, fixando-se o valor da causa na origem no montante de
R$ 1.275.000,00
(um milhão, duzentos e setenta e cinco mil reais)
.

Devidamente intimado, o
embargado

ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA

sustenta
a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição interna no acórdão embargado, afirmando que este apreciou expressamente o critério para fixação do valor da causa com base no art. 292, §3º, do C
ódigo de Processo Civil, tratando-se de mero
inconformismo da embargante
.

Verbera que, “
conforme o comando legal utilizado como argumento pela própria parte (Art. 292, II, do CPC), nem sempre o valor da causa deverá corresponder à integralidade do valor do negócio jurídico que se pretende rescindir, pois a norma prevê hipóteses em que o valor da causa corresponderá apenas ao montante controvertido
”.

Afirma
que
, “
nos casos em que o pedido de rescisão é cumulado com pedido de devolução da quantia já paga, como no presente, o valor da causa será o da parte controvertida, isto é, a parte que se pretende que seja devolvida, uma vez que esse valor é que corresponde ao efetivo proveito econômico que pretende obter com a demanda, e não o valor integral do contrato
”.

Ressalta, ademais, que
o acórdão fixou apenas um valor mínimo provisório para o proveito econômico, passível de readequação na origem, não havendo violação ao princípio da congruência nem omissão quanto à cumulação de pedidos.

Requer, assim, a rejeição dos
aclaratórios
.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis
os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão
e contradição
no julgado, e pleiteia a correção do
s
vício
s
apontado
s
, além do prequestionamento das matérias debatidas.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

Com efeito, a jurisprudência consolidada, inclusive em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que em ações com pedidos

cumulados, o valor da causa deve corresponder ao somatório dos valores econômicos atribuíveis a cada pretensão, nos termos do artigo 292 do

Código de Processo Civil, salvo se o pedido for genérico ou ilíquido, hipótese que não se verifica nos autos.

[...]

No caso em tela, a ação originária veiculada por ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA contém diversos pedidos

cumulados, todos com conteúdo econômico mensurável, a saber:

i) Rescisão do contrato de prestação de serviços de montagem de silos e estruturas metálicas,

celebrado em 18/07/2022, com retorno das partes ao status quo ante;

ii
) Restituição dos valores pagos, no total de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), conforme

comprovantes anexados à inicial;

iii
) Perdas e danos materiais, estimadas pelo autor em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil

reais), com base em 3 (três) orçamentos anexos aos autos, destinados à contratação de nova empresa

para refazer os serviços com desmontagem, montagem e suporte técnico;

iv
) Multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor já pago, expressamente prevista no

instrumento contratual em caso de inadimplemento, perfazendo R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

A soma aritmética desses valores resulta no montante de R$ 803.000,00 (oitocentos e três mil reais), que deve ser considerado, nesta fase

processual, como o valor mínimo do proveito econômico buscado com a ação.

Ainda que o pedido de dano moral tenha sido excluído, por ora, persistem os demais pleitos, que têm

conteúdo econômico mensurável.

Com efeito, todos esses componentes acima delineados, contidos na petição inicial guardam entre si

autonomia material, não configurando duplicidade, sobreposição ou bis in idem, como sustenta, de forma imprecisa, o agravado. A restituição se

refere à devolução de valores pagos por serviço não prestado; as perdas e danos correspondem aos gastos adicionais necessários para obter o

mesmo resultado contratual de forma substitutiva; e a multa contratual cumpre função sancionatória pela inexecução culposa do pacto.

[...]

Portanto, diante da análise estritamente jurídica do conteúdo da demanda, dos documentos que instruem os autos e dos limites processuais

vigentes, conclui-se que o valor da causa, à luz do art. 292 do CPC, deve refletir, no mínimo, o somatório das pretensões com conteúdo

patrimonial imediato, o que perfaz o montante de R$ 803.000,00 (oitocentos e três mil reais).

Ante o exposto, afasto a preliminar de preclusão consumativa e, no mérito, DOU PARCIAL

PROVIMENTO ao recurso, para determinar a retificação do valor da causa para R$ 803.000,00 (oitocentos e três mil reais), arbitrado nos

termos do art. 292, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, por melhor refletir o conteúdo patrimonial em discussão e o efetivo proveito

econômico perseguido pelo autor, ressalvando-se a possibilidade de ulterior readequação, condicionada ao desfecho do Agravo de Instrumento

n. 1028840-49.2025.8.11.0000, que versa sobre o pedido de indenização por danos morais extinto na origem.

Determino, ainda, que a parte autora, ora agravada, proceda ao recolhimento das custas complementares

correspondentes à nova base de cálculo, no prazo legal, sob pena de nulidade dos atos processuais que dela dependam.

É como voto.

[...]
”
(Id.

315078866 – fls. 1/8
)
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o presente recurso não comporta acolhimento. Vejamos.

O acórdão embargado examinou detidamente a controvérsia quanto ao valor da causa, ponderando que a quantia inicialmente atribuída pelo autor
de
R$ 230.000,00
(
duzentos e trinta mil reais
)
não refletia adequadamente o proveito econômico perseguido.

Considerou, com base na análise dos pedidos cumulados constantes da petição inicial, que
o

valor controvertido
abrangia a restituição contratual, os prejuízos materiais e a multa contratual, resultando no montante de R$ 803.000,00
(oitocentos e três mil reais)
, valor este arbitrado como
patamar mínimo

provisório
, dada a fase processual e a delimitação atual dos pedidos, sendo expressamente ressalvada a possibilidade de futura readequação na origem.

É necessário destacar que a alegação d
o
embargante parte de premissa equivocada ao pretender que o valor da causa corresponda ao montante integral do contrato (R$ 450.000,00
: quatrocentos e cinquenta mil reais
), como se houvesse cumprimento contratual integral e pretensão de anulação total. No entanto, a própria narrativa inicial revela que apenas R$ 230.000,00
(duzentos e trinta mil reais)
foram efetivamente pagos, sendo este o montante que se pretende restituir.

Além disso, o dispositivo legal invocado pela própria embargante (art. 292, II, do CPC), estabelece que, em ações envolvendo rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou de sua parte controvertida, não sendo obrigatória a correspondência com o valor total do contrato
:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;
”
.

Ora, sendo o objeto da demanda a rescisão contratual com restituição do valor pago, perdas e danos e multa, o valor controvertido é aquele que se pretende obter pela via judicial, e não o valor potencial da avença não executada.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico almejado, sendo lícito ao julgador arbitrar valor compatível à realidade do processo, conforme autorizado pelo § 3º do art. 292 do CPC, inclusive em sede recursal.

“
Art. 292.
[...]

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido
pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
”
.

“
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. A Corte local bem estabeleceu que o valor que deve ser atribuído à causa referente à ação declaratória tem de corresponder ao proveito econômico. Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que
‘
o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
’
(
AgInt
no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
23/02/2018)
”

[...].

3. Agravo interno não provido
”
.

(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1710407
/
PR
, r
elator
Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
04/10/2021)
.

O acórdão embargado não incorre em contradição, pois a sua fundamentação é coesa, progressiva e logicamente encadeada, culminando na conclusão de que o valor arbitrado nesta fase reflete razoavelmente o conteúdo patrimonial da lide, sem prejuízo de nova valoração futura, a depender do desfecho do agravo que trata do pedido de danos morais.

Igualmente, não há omissão quanto à alegação de cumulação de pedidos. A decisão enfrentou diretamente essa questão, delimitando os valores já especificados pelo autor
:
R$ 230.000,00
(duzentos e trinta mil reais)
de restituição, R$ 550.000,00
(quinhentos e cinquenta mil reais)
de perdas e danos
,
e R$ 23.000,00
(vinte
e três mil reais)
de multa, resultando na quantia de R$ 803.000,00
(oitocentos e três mil reais)
.

Qualquer pretensão de rever esse cálculo ou ampliá-lo à luz de nova valoração jurídica não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No tocante ao
prequestionamento
, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Portanto, os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois carecem de pressupostos legais.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025